Tribunal: STF
Processo: HC 214218
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arthur Henrique da Silva, em favor de Felipe Pereira de Andrade, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 637.168/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FILIPE PEREIRA DE ANDRADE contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (Apelação n. 0016075-55.2013.8.17.0990). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 7/11). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi improvido (e-STJ fls. 34/61), em acórdão assim ementado: 



    […]



    No presente mandamus (e-STJ fls. 1/4), a impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foi aplicada, embora os requisitos legais para a incidência do benefício estejam presentes. Para tanto, afirma que a existência de condenação anterior não definitiva não é motivação idônea e suficiente para a não aplicação da causa de diminuição de pena. 



    Ao final, liminarmente e no mérito, pede a concessão da ordem para que a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja aplicada, redimensionandose a pena do paciente. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 2.2.2021. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deveria interpor o agravo regimental interposto.



    Aliás, o impetrante afirma que “O HC está fundado em constrangimento ilegal gerado por uma Câmara Criminal do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, competindo a este STF o julgamento da questão”



    Não é verdade.



    Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar habeas corpus que impugna decisão proferida por Tribunal de Justiça.



    Ademais, ao que parece, o impetrante maneja o presente contra uma sentença penal condenatória transitada em julgado, sem que nenhum Juízo ou Tribunal haja conhecido de seu pedido revisional.



    É, pois, flagrantemente inadmissível.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O impetrante deseja ver aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao paciente. 



    O paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas, enquanto gozava liberdade provisória concedida em processo que apurava o crime de tráfico de drogas. (eDOC 3)



    Os autos evidenciam que o paciente fazia do tráfico seu meio de vida.



    Como se vê, não há teratologia na dosimetria a reclamar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente